Tribunal: TJES
Processo: 5008970-63.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008970-63.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RECORRIDO: JOSUE SOARES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008970-63.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

RECORRIDA: JOSUE SOARES DA SILVA, ELISEU SOARES DE PINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO VEICULAR. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SEQUESTRO CONFIGURADO. RASTREADOR DESLIGADO PELOS SEQUESTRADORES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que o recorrido Josué Soares da Silva contratou junto a recorrente um seguro para seu veículo FIAT STRADA FIREFLEX, Placa ODG2D93, ano 2012, cor branca, avaliado em R$ 37.172,00 (trinta e dois mil e cento e setenta e dois reais), conforme tabela FIPE anexada aos autos. Importante já mencionar, que o veículo foi adquirido pelo Recorrido Eliseu Soares de Pinho e levando-se em conta de que já possuía um veículo de sua propriedade, colocou o veículo recém adquirido em nome de seu irmão Josué Soares da Silva, que era quem ficava com o veículo diariamente. Ocorre que no dia 19/12/2022 foi solicitado um frete no endereço de Nova Rosa da Penha em Cariacica/ES e o recorrido Eliseu Soares de Pinho se deslocou para aquela localidade, quando foi assaltado; na ocasião, os criminosos levaram o veículo FIAT STRADA FIREFLEX, Placa ODG2D93, ano 2012, cor branca. Horas após o ocorrido, informou a seguradora os fatos e realizou a abertura do sinistro, bem como também lavrou um Boletim de Ocorrência de nº 49715021.

Aduz que a recorrente se recusou a efetuar o pagamento do sinistro, alegando que, após análise interna, e sobretudo pelo que consta no relatório do aparelho rastreador na data do evento, os fatos relatados referente à dinâmica do sinistro não coincidem, razão pela qual, não iriam proceder com o pagamento da cobertura pleiteada, e assim foi feito. Não efetuaram o pagamento pelas razões alegadas. Não vendo outra saída a não ser o ajuizamento da presente demanda, procuraram os meios legais para terem respeitados seus direitos e consequentemente pagos os valores contratados conforme apólice.

A r. sentença de piso julgou procedente o pedido inaugural (ID 30183282), condenando a recorrente em danos materiais:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar a requerida no pagamento aos autores de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data, bem como condenar a requerida ao pagamento do valor da tabela FIPE, R$ 37.172,00 (trinta e sete mil e cento e setenta e dois reais) a título de danos materiais, corrigidos a partir do evento danoso (sequestro) e acrescida de juros legais a partir da citação. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 55, da LJE.

Irresignada, a Recorrida interpôs Recurso Inominado, almejando a reforma da r. sentença, alegando, além da incompetência do juízo, que demonstrou de forma inequívoca, por meio de LAUDO TÉCNICO da empresa que presta serviços de monitoramento veicular, PROVA TESTEMUNHAL DO TÉCNICO, RELATÓRIOS DO SISTEMA GETRAK e, RELATÓRIO DE SINDICÂNCIA de que a adulteração ocorreu no dia do sinistro que se deu em 19/12/2022 por volta das 07h:02min quando ainda estava localizado no BECO N 4, FLEXAL II, CARIACICA - ES, CEP.: 29155-765, BRASIL, próximo à residência do senhor JOSUÉ SOARES DA SILVA (recorrido) momento em que encerrou totalmente a comunicação com a central e, de acordo com os relatos dos recorridos, o suposto roubo ocorreu no horário de 11h:40min no bairro de NOVA ROSA DA PENHA.

Em contrarrazões, destaca que a recorrente era a única que tinha acesso aos rastreadores instalados no veículo e que o rastreador anterior instalado no veículo pela Recorrente apresentava falhas e erros. Aduz que não restou comprovada a responsabilização do recorrido na suposta adulteração.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Com relação a incompetência deste Juizado em razão da necessidade de prova pericial, no particular, não vislumbro a alegada complexidade da matéria, sendo desnecessária a produção de prova pericial, eis que entendo suficientes os documentos acostados aos autos.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, de plano, coaduno com o entendimento do juízo singular acerca da
falha na prestação de serviço por parte da requerida, porquanto o pactuado entre as partes não foi cumprido pela requerida ao deixar de ressarcir o autor pelos prejuízos do sinistro.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“Conforme demonstrou o autor por meio de documentos anexados à inicial, é fato incontroverso que os sequestradores foram os responsáveis pelo desligamento do rastreador, não guardando juridicidade a alegação de má-fé dos autores, visto que à época dos fatos foram veiculadas notícias sobre o ocorrido até mesmo nos jornais de grande audiência, bem como todas os documentos juntados à inicial corroboram com a narrativa do autor. Aliás, por se tratar de fato impeditivo/extintivo do direito, competiria à requerida comprovar, de forma inequívoca, o alegado.

Assim, confrontando as provas dos autos com o direito aplicável e com base nas regras de experiência ordinárias, na forma do art. 6º, da LJE, entendo como decisão mais justa e equânime determinar que a requerida indenize moralmente o requerente pelos transtornos que lhe foram ocasionados ante a demora no pagamento da indenização devida contratualmente.

Os transtornos vivenciados pelo pleiteante são hábeis a atentar contra os direitos da personalidade da parte autora, especialmente o direito à integridade psicológica, e contra a dignidade humana do consumidor. O autor não contratou serviço de para deixar de ser atendido em momento que mais precisava.

Os fatos narrados não podem ser tratados como sendo de mero descumprimento contratual ou de mero aborrecimento das partes autoras, pois importaram em dano à esfera extrapatrimonial dos requerentes. Não é legitimamente esperado que um contrato que tenha como objeto a prestação do serviço seja descumprido em momento de apuro do contratante, que foi vítima de um crime que se revela, na verdade, um grande trauma e não foi assistido pela requerida, pelo contrário, ainda foi acusado de agir eivado de má-fé.

A despeito de não haver um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido a título de danos morais, o valor indenizatório deve levar em conta o seu caráter pedagógico-punitivo, além da compensação dos transtornos suportados pela parte autora
.”

Até mesmo porque ainda que a empresa tenha sido avisada pelo sistema de que o equipamento de rastreamento foi violado, esta não comunicou ao requerido e não acionou a polícia para checar o que havia ocorrido. Ainda, conforme se verifica das poucas datas apresentadas no relatório pela Recorrente, o aparelho já vinha apresentando falhas, conforme ID. 29318500 e seguintes.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE SEGURO - COBERTURA EXPRESSA - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRÁTICA ABUSIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - SENTENÇA MANTIDA. - A recusa ao pagamento de cobertura securitária expressa, relativa à indenização decorrente de saques efetuados sob coação, em "sequestro relâmpago", configura, além de falha na prestação do serviço, prática abusiva, a ensejar a reparação moral - No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes - A indenização por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ato ilícito. (TJ-MG - AC: 10024134083856001 Belo Horizonte, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 14/06/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2017).

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MONICA PIMENTA JDUCIE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)